Tribunal: TJDFT
Processo: 0742509-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela antecipada, interposto pela DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 247539550, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0707333-62.2025.8.07.0018, proposta em face de FABIANO SA DE CARVALHO (agravada/exequente), que acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal, tão somente para determinar que seja observado o Tema 905/STJ, no tocante aos juros moratórios. Em suas razões recursais (ID 76868985), o agravante/executado sustenta, em síntese, que deve ser reconhecida a inexequibilidade do título executivo judicial, nos termos do artigo 535, inciso III, e § 5o, do CPC, em razão de seu alicerce em interpretação expressamente rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, por afrontar o disposto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como a tese vinculante firmada no Tema 864 e os fundamentos determinantes do acórdão proferido no RE n. 905.357/RR. Assevera que deve ser reconhecida a extinção do cumprimento de sentença em razão do adimplemento integral pelo Distrito Federal da obrigação pleiteada pelo SINDAFIS, que se restringia à obrigação de fazer, que já foi integralmente cumprida, de modo voluntário, pelo Distrito Federal, pois o reajuste foi implementado diretamente no contracheque da categoria no ano de 2022. Alega que é necessário afastar a aplicação do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ ao presente caso, por se tratar de norma voltada exclusivamente à atualização de precatórios, sendo que, no caso dos autos, sequer houve expedição de ofício requisitório, o que inviabiliza a invocação desse dispositivo e que, ainda que se entenda, por cautela, pela aplicação da referida norma, cumpre destacar que ela contraria frontalmente o disposto no artigo 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura) e na Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, que vedam expressamente a capitalização de juros e que, além disso, a norma do CNJ carece de controle de constitucionalidade, sendo legítimo questionar sua validade à luz da Constituição Federal. Argumenta que o valor executado revela-se manifestamente excessivo e sem amparo fático-jurídico, conforme demonstra o memorial de cálculo e o parecer técnico da Gerência de Cálculos da PGDF, em anexo a esta petição e que, em razão desses argumentos técnicos, evidente o intuito da parte exequente de pleitear, perante esse juízo, quantia superior àquela efetivamente reconhecida no título judicial exequendo, impondo-se, por conseguinte, o acolhimento da presente impugnação para, reconhecendo-se o excesso de execução, determinar-se o prosseguimento da execução pelo valor consignado no demonstrativo de cálculos em anexo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso; ou, subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos". No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a inexigibilidade do título, a ausência de obrigação de pagar, bem como a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder tanto o efeito suspensivo ao presente recurso quanto a tutela antecipada. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso; ou, subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos". De outro, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como a tutela antecipada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator